Tribunal: TJPA
Processo: 0919210-78.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0919210-78.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: TARSILA SERRA DE JESUS SIMPLICIO MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO TOCILIZUMABE. ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL SISTÊMICA. ROL DA ANS E DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO TÉCNICA. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para fornecimento do medicamento Tocilizumabe a paciente diagnosticada com artrite idiopática juvenil sistêmica, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura do medicamento prescrito sob o fundamento de ausência de enquadramento nas diretrizes da ANS; (ii) estabelecer se deve ser mantida a obrigação de fornecimento do fármaco; e (iii) determinar se a recusa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a parte foi regularmente intimada para especificação de provas e o julgamento antecipado encontra amparo no art. 355, I, do CPC.

4.

Reconhece-se que o medicamento Tocilizumabe possui registro na ANVISA, indicação para a patologia da paciente, previsão em protocolos clínicos oficiais e cobertura obrigatória conforme diretrizes da ANS, conforme Nota Técnica do NATJUS.

5.

Afasta-se a alegação de ausência de cobertura, pois comprovado o preenchimento das diretrizes técnicas e a necessidade clínica do tratamento.

6.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura por violar a finalidade do contrato e o direito fundamental à saúde.

7.

Mantém-se a obrigação de fazer, diante da imprescindibilidade do tratamento e da comprovação da sua eficácia e continuidade.

8.

Configura-se dano moral, pois a recusa indevida de tratamento essencial extrapola mero inadimplemento contratual e gera angústia e risco à saúde do paciente.

9.

Reputa-se adequado o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, 14 e 51, IV; CPC/2015, arts. 300, 355, I, 373, §1º, 497 a 499 e 85, §2º; CC/2002, arts. 405 e 406, §1º; Lei nº 10.741/2003, art. 83.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais movida por TARSILA SERRA DE JESUS SIMPLÍCIO MELO, representada por RENATA SERRA DE JESUS
, com a seguinte parte dispositiva:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, com fundamento nos arts. 6º, 196 da Constituição Federal; arts. 6º, 14, 51, IV, da Lei nº 8.078/90; arts. 497 a 499, 300, 373, §1º, e 355, I, do CPC/2015; art. 83 da Lei nº 10.741/2003, para:

1. Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 134231872), determinando à parte ré que forneça à parte autora a medicação Tocilizumabe 200mg/10ml, três frascos a cada quinze dias, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

2. Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3. Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

O valor da condenação deve ser acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da data da citação (arts. 405; 406, §1º, do CC/2002 c/c art. 240, do CPC/2015).

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

No caso de ter sido deferida expressamente a justiça gratuita à parte sucumbente no curso do processo, deve-se observar o disposto no art. 98, §2º e seguintes, do CPC/2015.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Certificado o trânsito em julgado, intimem-se as partes para requererem o que for de direito, inclusive, eventual cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 32828687), a apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da negativa de cobertura do medicamento prescrito, sob o argumento de que o tratamento não se enquadra nos critérios da Diretriz de Utilização Técnica (DUT nº 65), vinculada ao rol da ANS; (ii) inexistência de ato ilícito, defendendo que agiu em conformidade com as normas contratuais e regulamentares aplicáveis aos planos de saúde; (iii) impropriedade da condenação à obrigação de fazer, ao argumento de ausência de cobertura obrigatória; (iv) inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor decorrente de controvérsia contratual; e (v) necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente exclusão das condenações impostas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Preliminar de Cerceamento de Defesa

A apelante sustenta nulidade processual sob o argumento de ausência de intimação válida e de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Todavia, verifica-se que tal alegação não merece acolhida.

Em consulta aos autos de primeiro grau, verifica-se na aba expedientes que houve a devida intimação da apelante para manifestação acerca do interesse na produção de provas, por meio do Diário eletrônico, tendo esta permanecido inerte, não havendo que se falar em qualquer nulidade na intimação.

No mesmo sentido, o Ministério Público, ao examinar detidamente o caderno processual, consignou que a recorrente foi regularmente intimada ao longo de todo o trâmite processual, inclusive tendo apresentado contestação tempestiva, o que evidencia ciência inequívoca dos atos processuais.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer vício capaz de macular o devido processo legal.

O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas."

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o feito se encontra suficientemente instruído, sendo desnecessária a dilação probatória, conforme é o caso dos autos.

Portanto, rejeito a preliminar.

3.

Das Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação: (i) da legalidade da negativa de cobertura do medicamento Tocilizumabe pela operadora de plano de saúde, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e inobservância das Diretrizes de Utilização Técnica; (ii) da possibilidade de manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença; e (iii) da configuração ou não de dano moral indenizável decorrente da recusa de cobertura.

Pois bem.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que a apelada possui diagnóstico de Artirite Idiopática Juvenal Sistêmica, enfermidade que demanda tratamento contínuo, tendo sido prescrita por profissional médico a utilização do medicamento Tocilizumabe, como parte do tratamento terapêutico indicado.

A apelante sustenta ausência de cobertura obrigatória por não preenchimento das diretrizes da ANS. Contudo, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, especialmente à luz da Nota Técnica emitida pelo NATJUS no bojo do Agravo de Instrumento de nº. 0802336-06.2025.8.14.0000 (ID 25704071), o qual envolve as mesmas partes.

Conforme consignado na Nota Técnica nº 324976, o medicamento Tocilizumabe: possui registro válido na ANVISA; é indicado para o tratamento da patologia da paciente (AIJ sistêmica); encontra-se previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde; integra a RENAME; e, de forma decisiva, possui cobertura obrigatória no âmbito da saúde suplementar, conforme a DUT nº 65 da ANS.

Mais ainda, a Nota Técnica é categórica ao concluir pela favorabilidade da utilização do fármaco, destacando que a paciente já faz uso contínuo do medicamento há anos, com indicação médica expressa e necessidade de continuidade do tratamento.

Tal elemento técnico-científico, elaborado por órgão auxiliar do Poder Judiciário, possui elevada força persuasiva, especialmente porque fundamentado em medicina baseada em evidências e alinhado às diretrizes da CONITEC e do Ministério da Saúde.

Assim, cai por terra a alegação de inobservância das Diretrizes de Utilização do rol da ANS, porquanto: (i) há indicação em conformidade com o registro sanitário; (ii) há respaldo em protocolos oficiais; (iii) há comprovação de eficácia e segurança; e (iv) há previsão de cobertura na própria regulação da ANS.

Destarte, a negativa da operadora revela-se manifestamente abusiva, na medida em que ao recusar tratamento essencial, viola a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, além de afrontar o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF).

No tocante aos danos morais, igualmente não merece reforma a sentença.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, especialmente em contexto de doença grave, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando abalo moral
, pois submete o paciente a angústia, insegurança e risco à própria vida.

No caso concreto, a recorrida, acometida por enfermidade que demanda tratamento contínuo, viu-se compelida a recorrer ao Poder Judiciário para obter tratamento indispensável, circunstância suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, não comportando redução.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto fático-probatório dos autos, não havendo qualquer reparo a ser feito.

1.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026